Tribunal: CARF
Processo: 10855.724594/2017-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.724594/2017-05
ACÓRDÃO
9202-011.857 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
MARLON DALLA MARIGA ARAUJO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2013
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS REGIMENTAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
HARMONIA COM SÚMULA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe recurso especial de decisão que adote entendimento de súmula
do CARF, ainda que a referida súmula tenha sido aprovada posteriormente
à data da interposição do recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Ronnie Soares Anderson (substituto integral), Leonam Rocha de
Medeiros, Cleberson Alex Friess (substituto integral), Leonardo Nunez Campos (substituto
integral), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.857 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10855.724594/2017-05
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do IR apurado em razão da
dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial.
A descrição dos fatos encontra-se à fl. 90
Foi apresentada Impugnação às fls. 3/15, que foi julgada improcedente pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Brasil 08 às fls. 99/103.
Apresentado Recurso Voluntário às fls. 112/120, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara
desta Seção negou-lhe provimento por meio do acórdão 2402-011.735 às fls. 131/135.
Inconformado, o sujeito passivo aviou Recurso Especial às fls. 143/148,
propugnando pelo seu conhecimento e provimento, com vistas ao cancelamento do crédito
tributário constituído.
Em 24/11/23 - às fls. 164/166 - foi dado seguimento ao recurso do sujeito passivo
para que fosse rediscutida a matéria “Dedução de valores pagos a título de pensão alimentícia
judicial.”.
Intimado do recurso interposto pelo contribuinte em 10/1/24 (processo
movimentado em 11/12/23 – fl. 167), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas
em 14/12/23 (fl. 178), propugnado pelo improvimento do recurso – fls. 168/177.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O sujeito passivo tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 25/9/23 (fl.
140) e apresentou recurso especial tempestivamente em 1/10/23, consoante o protocolo de fl.
143.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “Dedução de valores pagos a título de pensão alimentícia judicial”.
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
desta CSRF;
PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL.
DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Para que seja dedutível da base de cálculo do IRPF, a pensão alimentícia deve
decorrer de obrigação imposta pelas normas do Direito de Família, não sendo
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.857 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10855.724594/2017-05
3
suficiente, para tanto, que decorra de acordo homologado judicialmente quando
o pagamento se der por mera liberalidade.
A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
Foram indicados como paradigmas os acórdãos no 2801-01.918 e no 2801-001.783,
cujas ementas transcreve-se a seguir:
Acórdão no 2801-01.918
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2003, 2004, 2005, 2006
PENSÃO ALIMENTÍCIA. NORMAS DO DIREITO DE FAMÍLIA. ALCANCE.
As normas do Direito de Família não condicionam a fixação de alimentos à
separação dos cônjuges e nem mesmo limita o dever de pagar alimentos a
cônjuges e pais, estendendo-o aos ascendentes, descendentes, irmãos, enfim, aos
parentes.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Acórdão no 2801-001.783
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2006
PENSÃO ALIMENTÍCIA. NORMAS DO DIREITO DE FAMÍLIA. ALCANCE.
As normas do Direito de Família não condicionam a fixação de alimentos à
separação dos cônjuges e nem mesmo limita o dever de pagar alimentos a
cônjuges e pais, estendendo-o aos ascendentes, descendentes, irmãos, enfim, aos
parentes.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Neste sentido, o RECORRENTE defende, em suma, que “a legislação tributária
atualmente vigente, bem como a legislação civil, não condiciona o pagamento de alimentos à
prévia dissolução da conjugal, ou ainda, a retirada do lar por aquele que alimenta”. Portanto, é
incontroversa a não dissolução da sociedade conjugal no caso concreto.
A despeito da tese fixada nos paradigmas efetivamente socorrer ao recorrente,
entendo que o recurso não merece ser conhecido. Isso porque a partir de 27/08/2025 passou a
viger a Súmula CARF no 221, com o seguinte teor:
Súmula CARF no 221
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 20/08/2025 – vigência em
27/08/2025
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.857 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10855.724594/2017-05
4
A pensão alimentícia paga a cônjuge ou filho na constância da sociedade conjugal,
ainda que decorrente de acordo homologado judicialmente, é indedutível da base
de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Acórdãos Precedentes: 9202-010.744, 9202-009.839, 9202-008.794, 9202-
010.611.
Quanto ao conhecimento de recurso especial, o RICARF aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, dispõe o seguinte:
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
(...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
(...)
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão:
(...)
III - que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar:
(...)
c) Súmula do CARF ou Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos
Fiscais;
Tendo em vista que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a Súmula
CARF no 221, não cabe recurso especial contra a referida matéria, ainda que a citada Súmula tenha
sido aprovada após a interposição do recurso, conforme disciplina o art. 118, §3o, do RICARF.
Ademais, o §12 do RICARF estabelece que não servirá como paradigma o acórdão
que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar Súmula do CARF. Neste
sentido, os paradigmas no 2801-01.918 e no 2801-001.783 não se prestam a demonstrar a
divergência, por contrariar a já citada súmula CARF no 221.
Do acima exposto, entendo que não deve ser conhecido o recurso do Contribuinte.

CONCLUSÃO
Em razão do acima exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso especial do
contribuinte.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.857 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10855.724594/2017-05
5
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 185
DF CARF MF
Original